Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-34.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000619-34.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS CAMARGO - CPF: 411.914.801-78 (RECORRENTE), ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 069.038.261-81 (RECORRENTE), ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 050.896.571-30 (RECORRIDO), CARLOS CAMARGO - CPF: 411.914.801-78 (VÍTIMA), PEDRO IVO MORETI ALVES DA SILVA - CPF: 051.390.081-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Excesso de linguagem. Preliminar rejeitada. Desclassificação para lesão grave. Improcedência. Qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a anulação da decisão ou a desclassificação para lesão corporal grave. Subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

1) Nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; 2) ausência de
animus necandi
; 3) qualificadoras não caracterizadas.

III. Razões de decidir

1. O Juízo singular reconheceu a existência de indícios de autoria, com base nos elementos de prova colhidos em Juízo, a fim de justificar a submissão da análise da ação criminosa ao Tribunal do Júri.

2. O uso das expressões
“elementos”
,
“certeza provisória”
e
“indícios de responsabilidade”
denota juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

3.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que não há excesso de linguagem quando
“o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação”
(STF, RHC 217.451/PE).

4.
A ameaça de matar a vítima, o meio empregado [facão], o local dos golpes [cabeça e tórax], próximos a órgãos vitais, bem como a amputação do antebraço esquerdo, podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp no 1.781.797).

5. A motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza, consoante entendimento do c. STJ (RHC no 45.217/SP) e deste e. Tribunal (TJMT, RSE no 1012364-72.2021.8.11.0000).

6. A reiteração de golpes evidencia
“potencial sofrimento excessivo e desnecessário”
apto a justificar
“a submissão da qualificadora do meio cruel à apreciação do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 0002451-95.2018.8.11.0030).

7. Os golpes de arma branca [“facão”] contra vítima desarmada, em momento de descanso [dormindo durante a madrugada], pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE no 0016453-63.2020.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita à exposição do conjunto probatório sob juízo meramente hipotético.

2. Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a despronuncia e/ou desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, 581, IV, e 577.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.10.2022; STJ, AREsp 1.781.797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.06.2021; STJ, RHC 45.217/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 24.04.2014; TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 06.06.2019; TJMT, RSE 1012364-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.11.2021; TJMT, RSE 0002451-95.2018.8.11.0030, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000619-34.2020.8.11.0005 - COMARCA DE
DIAMANTINO

RECORRENTE(S): ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe no 0000619-34.2020.8.11.0005), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 315203000).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustenta que: 1)
“não restou demonstrado ao longo da instrução probatória a mínima presença de animus necandi”
; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia ou desclassificada a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 315203003).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento (ID 315203012).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EXPRESSÃO CONCLUSIVA OU MERITÓRIA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUANDO HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 326475853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR
EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem nos seguintes trechos,
“sic”
:

“Por ora, com base nos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e pela vítima, entendo que
há nos autos elementos para que o acusado seja pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado
praticado em face da vítima Carlos Camargo, até porque, como sabido, nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri cabe ao juiz apenas julgar admissível o jus accusationis à luz do princípio in dubio pro societate, vez que a presente decisão apura somente a existência do crime,
a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do réu
”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 315203000)

No caso, o Juízo singular reconheceu a existência de indícios de autoria, com base nos elementos de prova colhidos em Juízo, a fim de justificar a submissão da análise da ação criminosa ao Tribunal do Júri.

Note-se que o uso das expressões
“elementos”
,
“certeza provisória”
e
“indícios de responsabilidade”
denota juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que não há excesso de linguagem quando
“o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação”
(STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 6.10.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP”
(RSE no 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.11.2023)

Sendo assim, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 05 de dezembro de 2016, por volta das 00h, na residência localizada na rua Frei Manoel, s/n°, bairro da Popino, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, agindo com “animus necandi”, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, os denunciados ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS e PEDRO IVO MORETI ALVES DA SILVA tentaram matar a vítima Caros Camargo, só não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS e PEDRO IVO MORETI ALVES DA SILVA como incursos no artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c artigo 14, inciso I1, todos do Código Penal [...].”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - ID 315202850)

Em 31.5.2019, órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou o aditamento da denúncia para constar a qualificação correta do recorrente ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS (fls. 203/204 - ID 315202439).

Os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado PEDRO IVO MORETI ALVES DA SILVA (fls. 284 - ID

315202440).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] há indícios suficientes de que o réu seja a pessoa responsável pela tentativa de homicídio praticado em face da vítima Carlos Camargo, uma vez que as provas coligidas aos autos levam a tal conclusão. [...]

Em juízo, a vítima Carlos Camargo prestou depoimento claro e consistente, afirmando recordar-se do momento em que o denunciado Alisson o golpeou com um facão de cortar cana [...]

Ouvida em juízo, a testemunha Weliton Aldaia Xavier declarou que não presenciou o momento exato da prática delitiva, tampouco conseguiu identificar os autores do crime. Relatou, contudo, que prestou socorro à vítima, mesmo sentindo receio de que pudesse sofrer represálias por parte dos agressores [...]

O policial militar Warlenson Divino Martins da Silva, ouvido em juízo, relatou que foi o responsável por atender a ligação recebida no plantão 190, ocasião em que foi solicitado socorro à vítima. Informou, ainda, que, posteriormente, foi repassado à equipe que as agressões sofridas pela vítima teriam sido motivadas por uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas.

[...] Durante seu depoimento, a testemunha Janaína dos Santos Oliveira afirmou que, à época dos fatos, residia nas proximidades da vítima e prestou socorro ao perceber a situação. Contudo, esclareceu que não presenciou o momento da agressão nem conseguiu identificar os autores do delito, limitando-se a auxiliar a vítima após os acontecimentos [...].

Durante seu interrogatório, o acusado Alisson Rodrigues dos Santos negou a prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia, afirmando não conhecer o corréu Pedro Ivo nem a vítima Carlos Camargo [...].

Por ora, com base nos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e pela vítima, entendo que há nos autos elementos para que o acusado seja pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado praticado em face da vítima Carlos Camargo, até porque, como sabido, nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri cabe ao juiz apenas julgar admissível o jus accusationis à luz do princípio in dubio pro societate, vez que a presente decisão apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do réu. [...]

Motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal)

No caso, há indícios de que o delito foi cometido por motivo torpe, qual seja, o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, especificamente possuindo uma dívida dele decorrente com o réu, o que, em tese, causou a tentativa de homicídio. [...]

Meio cruel (art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal)

Há indícios de que o delito foi cometido por meio cruel. Considerando o relatado pela vítima sobrevivente, bem como o laudo pericial de ID. no. 46599315 – págs. 59/67, no qual consta a informação de que: “As lesões externas identificáveis não recentes resultaram de ação violenta e cruel de instrumentos perfuro-cortantes e corto-contundentes”, constato que pela forma como o crime foi praticado há a presença de indícios de sua ocorrência.

Com efeito, “são considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 781).

Assim sendo, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso III do, § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente o que deverá ser analisado pelos jurados. [...]

Recurso que dificulte a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal)

O mesmo raciocínio acima explanado aplica-se a esta qualificadora, haja vista haver indícios de sua incidência no momento da execução do crime, uma vez que a vítima foi abordada de forma inesperada pelos suspeitos, enquanto estava desprevenida em sua residência, dormindo, ocasião em que dois indivíduos chegaram, um portando um facão e outro um pedaço de madeira, e desferiram golpes em sua cabeça, cortaram-lhe o corpo e arrancaram-lhe uma das mãos.

Diante disso, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso IV, do § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, vigorando também quanto a ela o princípio in dúbio pro societate. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, bem como pelo disposto no art. 413 do CPP, acolho a pretensão esculpida na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o acusado ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), em relação à vítima Carlos Camargo, sendo que o réu deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri da comarca de Diamantino/MT. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 315203000)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Constatação Indireto em Local de Crime (fls. 36/36 - ID 315202439), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 56 - ID 315202439), Laudo Pericial no 003.02-17 (fls. 69/75 - ID315202439), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 76/77 - ID315202439) e Prontuário Médico (fls. 61/68 - ID

315202439), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ruth Rodrigues dos Santos Silva, recepcionista do pronto atendimento (fls. 45 - ID315202439), Warlenson Divino Martins da Silva, policial militar (fls. 49/50 - ID315202439), Carlos Camargo, vítima (fls. 51/52 - ID315202439), Janaina dos Santos Oliveira, testemunha (fls. 90/91 - ID 315202439), Weliton Aldaia Xavier, testemunha (fls. 92/93 - ID

315202439), e Pedro Ivo Moreti Alves da Silva, codenunciado (fls. 78/79 - ID

315202439). O recorrente foi qualificado indiretamente (fls. 43 - ID

315202439).

Em Juízo, foram ouvidos

Ruth Rodrigues dos Santos Silva, recepcionista do pronto atendimento (ID 315202989), Carlos Camargo, vítima (ID 315202990), Janaina dos Santos Oliveira, testemunha (ID 315202986), Weliton Aldaia Xavier, testemunha (ID 315202988), Warlenson Divino Martins da Silva, policial militar (ID 315202987), Pedro Ivo Moreti Alves da Silva, codenunciado, e ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, recorrente (ID 315202991).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 5.12.2016, por volta das 00h, o recorrente ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, acompanhado de terceira pessoa [não identificada], teria invadido a residência localizada na rua Frei Manoel, bairro Popino, Diamantino/MT e, utilizando um facão [podão], desferido múltiplos golpes contra a vítima Carlos Camargo [que estava dormindo], enquanto seu comparsa a atingia com um pedaço de madeira.

A vítima Carlos Camargo, em ambas as fases da persecução penal, indicou o recorrente ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, conhecido por “Lagoa”, sem qualquer hesitação, como sendo um dos autores da tentativa contra sua vida, bem como afirmou que eles verbalizaram:
“não pode deixar ele vivo,
tem que matar ele
”
(fls. 51/52 - ID315202439; ID315202990).

Frise-se que a vítima, atingida por “facão”, recebeu
“múltiplos golpes de instrumentos cortantes e corto-contundentes”
na cabeça e no tórax, além de sofrer
“amputação traumática do antebraço esquerdo”
, tendo sido submetida a procedimentos cirúrgicos de urgência [laparotomia exploradora, gastrorrafia, frenorrafia e instalação de dreno torácico] e à internação hospitalar por 3 (três) semanas em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, consoante Laudo Pericial no 003.02-17 (fls. 69/75 - ID315202439) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 76/77 - ID315202439).

Com efeito, a ameaça de matar a vítima, o meio empregado [facão], o local dos golpes [cabeça e tórax], próximos a órgãos vitais, bem como a amputação do antebraço esquerdo, podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp no 1.781.797 - Rel. Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2021).

Atente-se que, na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE no 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a possibilidade do dolo de matar, a despronuncia e/ou desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (RSE 0004436-78.2005.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 20.6.2017).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(RSE no 16127/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2015)

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.”
(RSE no 128176/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.02.2014).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto ao motivo torpe, a tentativa de homicídio teria ocorrido em razão de
“dívida por drogas”
, conforme narrativas do policial militar Warleson Divino Martins da Silva, nas fases policial e judicial (ID 315202987).

Consoante entendimento do c. STJ, a motivação decorrente de dívida relativa à substância entorpecente pode caracterizar torpeza (RHC no 45.217/SP - Relator Min Jorge Mussi - 5a Turma - j. 24.4.2014 - p. 12.5.2014; TJMT, RSE no 1012364-72.2021.8.11.0000 - Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 24.11.2021).

No tocante ao meio cruel, a vítima [Carlos Camargo] apresentava
“cicatrizes não recentes extensas de ferimentos por arma branca e instrumento corto-contundente em região frontal direita, couro cabeludo da região parietal direita e do couro cabeludo da região occipital”
;
“cicatriz não recente com cerca de 4 centímetros em região carotidiana esquerda caracteristicamente produzida por FAB”
;
“3 cicatrizes não recentes, contiguas em face lateral esquerda do tórax caracteristicamente provocadas por ação de instrumento corto-contundente”
;
“cicatriz cirúrgica não recente com cerca de 3 centímetros caracteristicamente de dreno torácico a altura do 6° espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior”
;
“extensa cicatriz cirúrgica não recente mediana xifo-pubica e cicatriz cirúrgica não recente de dreno cirúrgico abdominal em flanco esquerdo”; “cicatrizes não recentes sugestivamente provocadas por FAB em face posterior do braço esquerdo”
;
“amputação traumática do terço inferior do antebraço esquerdo”
, sendo que o médico legista Paulo Eduardo de Siqueira concluiu que
“as lesões identificáveis não recentes
resultaram de ação violenta e cruel
”

(
Laudo Pericial no 003.02-17 - fls. 69/75 - ID315202439
).

A reiteração de golpes evidencia
“potencial sofrimento excessivo e desnecessário”
apto a justificar
“a submissão da qualificadora do meio cruel à apreciação do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE no 0002451-95.2018.8.11.0030 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – j. 7.6.2025).

Por sua vez, a vítima Carlos Camargo destacou, nas fases policial e judicial, ter sido atingida por golpes de “facão”, logo após ser surpreendida durante o sono, em sua residência, na madrugada.

Os golpes de arma branca [“facão”] contra vítima desarmada, em momento de descanso [dormindo durante a madrugada], podem dificultar a defesa (TJMT, RSE no 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2022).

Noutro giro, a exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE no 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Desse modo, as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025